Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710939-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVILA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO TAKAMATSU, METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, LIVILA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO TAKAMATSU D E C I S Ã O Apelação – Transação entre as Partes – Homologação – Recurso Prejudicado METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, CANAL TINTAS PARTICIPACOES E LICENCIAMENTOS EIRELI - EPP, WILMAR PEREIRA DO AMARAL e EVERILDA DOS SANTOS SILVA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Pedido de Compensação por Danos Morais na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID no 73471314) após a interposição de Recursos de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal dos apelantes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADOS, pois, os Recursos de Apelação interpostos pelas partes, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas pro rata. Honorários nos termos do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator